Tribunal: TJDFT
Processo: 0730512-12.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DISTINÇÃO DO TEMA 26 DO STF. INCONFORMISMO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STF. RECURSO CONTRA DESPACHO QUE CUMPRE DECISÃO. INCABÍVEL. IMPUGNAÇÃO PERANTE A SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto em face de despacho que negou seguimento ao Recurso Extraordinário aplicando a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no tema 26.
II. Em suas razões recursais, o Distrito Federal advoga pela distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela julgada no Recurso Extraordinário n. 567.110, paradigma correspondente ao tema 26.
III. Inicialmente, cabe salientar a possibilidade de interposição de agravo interno mesmo que o provimento jurisdicional esteja nomeado como despacho devido à natureza de cunho decisório, apta a causar prejuízo à parte agravante.
IV. No entanto, o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a parte agravante, na verdade, se insurge contra decisão do Supremo Tribunal Federal, que, por intermédio do despacho de ID 10785965, determinou a devolução dos autos à origem, a fim de que fosse aplicada a tese firmada no caso paradigma retromencionado. Nesse caso, eventual irresignação ou questionamento no que toca ao correto distinguishing deveria ter sido feito perante o próprio Supremo Tribunal Federal quando da intimação do aludido despacho (ID 10785967) e mediante o correto instrumento recursal.
Ressalte-se, ainda, que o despacho alvo do presente Agravo Interno apenas fez cumprir o decidido pela Presidência do Supremo Tribunal Federal, de modo que eventual recurso perante esta Turma Recursal não tem o condão de alterar o decidido pelo Pretório Excelso.
V. RECURSO NÃO CONHECIDO. Decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário mantida. Tendo em vista que o ofício jurisdicional desta instância revisora já se encerrou, devolva-se os autos à origem para cumprimento do acórdão.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.